Tribunal: TJES
Processo: 5010724-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CARLA TIMBOIBA DA PAIXAO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010724-83.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: CARLA TIMBOIA DA PAIXÃO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE REQUERENTE INFORMA QUE POSSUÍA JUNTO À REQUERIDA CONTRATO DE PLANO DE TELEFONIA, NO VALOR DE R$ 47,00 (QUARENTA E SETE REAIS) PARA A LINHA TELEFÔNICA DE N° (27) 99604-9691. RELATA AINDA QUE, NA DATA DE 29/06/2023, ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA VIVO S/A PEDINDO O CANCELAMENTO DO PLANO. CONTUDO, A AUTORA ALEGA QUE CONTINUA RECEBENDO COBRANÇAS CORRESPONDENTES AO PLANO CANCELADO. A REQUERENTE ESCLARECE QUE A ÚLTIMA FATURA DEVIDA, COM DATA DE VENCIMENTO NO DIA 17/07/2023, FOI QUITADA. POR FIM, A REQUERENTE INFORMA QUE, MESMO APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A PARTE REQUERIDA, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PARA QUE CANCELE DEFINITIVAMENTE O PLANO DE SERVIÇOS OFERECIDO PELA EMPRESA E PROMOVA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE A SITUAÇÃO DESCRITA PELA AUTORA NÃO CORRESPONDE COM O QUE DE FATO OCORREU, DEFENDENDO O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E QUESTIONANDO OS PAGAMENTOS FEITOS PELA AUTORA MESMO APÓS SOLICITAR O CANCELAMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR a decisão liminar de ID n° 35378044, pelo que DETERMINO que a requerida, em 05 (cinco) dias, restabeleça a linha da autora, sob pena de multa diária que majoro para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) bem como para RATIFICAR a decisão de ID n° 32980200 apenas na parte de suspensão de cobranças, agora sob pena de multa de R$ 400,00 por cobrança; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação. c) DETERMINAR o cancelamento do PLANO VIVO CONTROLE 4GB no valor de R$ 47, 00 (quarenta e sete reais), sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O INTEGRAL CUMPRIMENTO.
CASO SEJA MANTIDA A REFERIDA MULTA, ROGA PELA FIXAÇÃO DA MESMA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. PEDE A CONDENAÇÃO DA RÉ EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, CUMPRE DESTACAR QUE DEVE SER APLICADA PARA A DEMANDA EM QUESTÃO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE RESTOU CONFIGURADO O FATO DE A PARTE AUTORA/RECORRIDA SER DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO PELA REQUERIDA/RECORRENTE. SOBRE AS ALEGAÇÕES INSERTAS NO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA RECORRENTE, PENSO QUE NÃO LHE ASSISTE RAZÃO A TESE DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR CONSEGUINTE, AS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, UMA VEZ QUE
A RECORRIDA DEMONSTROU, POR MEIO DOS PROTOCOLOS JUNTADOS EM SUA INICIAL, AS TENTATIVAS DE CANCELAR O PLANO TELEFÔNICO DESDE 29/06/2023.
CONTUDO,
A RECORRENTE SEQUER ATENDEU TAL PLEITO, BEM COMO NÃO CUMPRIU ATÉ O PRESENTE MOMENTO COM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA (ID. 8262930) PELO JUÍZO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE AO
PLANO VIVO CONTROLE
E O CANCELAMENTO DA LINHA OBJETO DA AÇÃO, À VISTA DA FATURAS EMITIDAS APÓS A SUPRACITADO DETERMINAÇÃO JUDICIAL (IDs. 8263224 E 8280138).
ASSIM, A TESE DE QUE A RECORRIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR ESSE FATO (PEDIDO DE CANCELAMENTO) NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE, APESAR DE COMPROVAR POR MEIO DOS PROTOCOLOS, TAMBÉM ESTÁ ACOBERTADA PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DEVENDO A RECORRENTE DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS, O QUE NÃO OCORREU. INCLUSIVE, CASO FOSSE ESSE O OBJETIVO DA RECORRENTE,
PODERIA TER JUNTADO AS GRAVAÇÕES DECORRENTES DOS ATENDIMENTOS COM A RECORRIDA, PORÉM PREFERIU QUEDAR-SE SILENTE.
DESSE MODO, CARACTERIZADO ESTÁ A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERIDAS, UMA VEZ QUE NÃO CANCELOU A CONTA DA RECORRIDA QUANDO FOI SOLICITADO, OU SEJA, EM 29/06/2023. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE O FATO DE A RECORRIDA TER QUITADO UMA FATURA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO EM 29/06/2023 (ID. 8262921 E 8262922) NÃO RATIFICA A TESE DE QUE ELA CONCORDOU COM AS DEMAIS FATURAS EMITIDAS NOS MESES SUBSEQUENTES, UMA VEZ QUE, SEGUNDO INFORMOU EM SUA PETIÇÃO, ENTENDEU QUE A FATURA COM REFERÊNCIA EM 07/2023 SERIA A ÚLTIMA FATURA DEVIDA. COM EFEITO,
SOBEJA-SE INCONTROVERSO NO FEITO QUE A PARTE REQUERIDA INCIDIU EM ERRO, UMA VEZ QUE A COBRANÇA DE QUAISQUER VALORES POSTERIORES À DATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, DEVE SER REPUTADA INDEVIDA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBORA ALEGUE A REQUERIDA QUE
“Convém informar, ainda, que há consumo na linha durante o período em que a parte autora supostamente já havia solicitado o cancelamento do contrato (29/06/2023) até a data do efetivo cancelamento (07/11/2023), o que por si só indica uso regular do terminal indicado, e que pode ser observado no relatório de chamadas abaixo, anexado à presente peça de bloqueio em sua integralidade.”
,
OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELA PRÓPRIA RÉ, NO INTENTO DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS DE SISTEMA INTERNO), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ainda, a autora, em réplica, alega que, mesmo após o acolhimento dos embargos declaratórios, a requerida se absteve de promover a regularização do serviço de telefonia, bem como acostou aos autos vídeo que comprova o não funcionamento da linha telefônica (ID 35986957) e as faturas emitidas supervenientemente ao cancelamento da linha (ID 35986954, ID 35986955), o que denota que a autora vem sendo cobrada por serviços que não consegue usufruir.”
CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
DESSARTE, A COBRANÇA INDEVIDA PERSISTENTE MESMO APÓS PLEITO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
IN CASU
,
RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A MEDIDA QUE FORA ANALISADO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVOS ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO. ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANOS MORAIS DEVIDOS
.
POR FIM,
REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)